Tribunal: TJMT
Processo: 1014420-52.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014420-52.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HARPIA COMERCIO REPRESENTACOES, IMPORTACOES E EXPORTACOES DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 17.750.938/0001-21 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), AS DOS REIS - TRANSBORDO - ME - CNPJ: 16.568.052/0001-07 (EMBARGANTE), NATHALIA VITORIA DA SILVA ROHMANN LIMA - CPF: 109.355.629-31 (ADVOGADO), RICARDO ARCANJO DE OLIVEIRA - CPF: 074.113.279-64 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE CHEQUE POR CESSÃO INTEGRAL DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR CLÁUSULA CIF. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por empresa transportadora contra acórdão que reconheceu a perda da força executiva de cheque em razão da cessão integral do crédito à terceira empresa e impôs à embargante o pagamento de reembolso do ICMS. Alegações de omissão quanto à existência de obrigação autônoma posterior à cessão e quanto à suposta isenção tributária decorrente de enquadramento no Simples Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão do julgado ao não reconhecer a validade de obrigação autônoma posterior à cessão de crédito como fundamento para a exigibilidade do cheque; e (ii) saber se há omissão quanto à fundamentação da responsabilidade tributária imposta à embargante, à luz de seu enquadramento no Simples Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente a alegada obrigação autônoma, afirmando que a cessão integral do crédito e o pagamento parcial da dívida tornaram o cheque inexigível, afastando a legitimidade da embargante para cobrança.

Inexistência de cláusula de coobrigação ou endosso-mandato. Reconhecimento da perda da titularidade do crédito pela cedente, em conformidade com o art. 290 do CC.

A responsabilidade pelo recolhimento do ICMS foi corretamente atribuída à embargante com base na cláusula CIF do contrato de transporte, conforme jurisprudência dominante. A alegação de isenção tributária não afasta a obrigação decorrente do ajuste contratual.

Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Tentativa de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão a decisão que afasta a exigibilidade de cheque emitido após cessão integral do crédito, quando ausente cláusula de coobrigação. 2. A cláusula CIF atribui ao remetente a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS incidente sobre o transporte, ainda que este esteja enquadrado no regime do Simples Nacional.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 290; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por AS dos Reis Transbordo ME, em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, reconhecendo, entre outros pontos, a perda da força executiva do cheque objeto da lide em razão da cessão integral do crédito à empresa Agenda 21, bem como condenando a embargante ao pagamento da quantia de R$ 85.085,96 a título de reembolso pelo ICMS.

A embargante sustenta a ocorrência de omissões relevantes no acórdão, indicando dois pontos centrais: (i) a suposta omissão quanto à emissão do cheque em momento posterior à cessão de crédito, fato que, segundo alega, denotaria a existência de obrigação autônoma entre as partes, justificando a sua exigibilidade, com base inclusive em provas testemunhais que apontam para um acordo entre as partes visando a liberação da carga de grãos retida; (ii) A alegada omissão quanto à fundamentação da condenação ao pagamento do valor de R$ 85.085,96, sob o argumento de que a empresa embargante estaria enquadrada no Simples Nacional, o que a isentaria do recolhimento do ICMS discutido. Requer, portanto, que seja esclarecida a base legal e fática utilizada para se imputar a ela tal responsabilidade tributária.

Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos para o fim de sanar as omissões apontadas ou, subsidiariamente, o provimento com efeitos infringentes para reformar o acórdão e reconhecer a exigibilidade do cheque e a inexigibilidade da obrigação tributária imposta.

A embargada apresentou contrarrazões em que sustenta que os embargos não atendem aos requisitos legais, configurando tentativa de rediscussão da causa, sendo incabíveis na presente via, de modo que requer o não acolhimento dos embargos de declaração, com a manutenção do acórdão nos termos em que foi proferido (id 309836368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A embargante sustenta, em primeiro lugar, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar que o cheque cuja inexigibilidade foi reconhecida teria sido emitido após a cessão do crédito à empresa Agenda 21, e em razão de obrigação autônoma pactuada entre as partes. Alega que, diante de entraves na liberação da carga de grãos, teria celebrado novo ajuste com a embargada, o que teria ensejado a emissão do referido título, dissociando-o da cessão anteriormente realizada.

Contudo, o voto condutor do acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente tal temática, ao destacar que o título perdeu sua força executiva não apenas em razão da cessão de crédito formalizada por escrito e regularmente comunicada, mas também em razão do pagamento parcial da obrigação nele representada. O julgado também assentou que a autora da ação anulatória, credora originária, negociou diretamente com a cessionária do crédito, demonstrando ciência inequívoca da cessão, nos termos do art. 290 do Código Civil, o que compromete a legitimidade da embargante para promover a cobrança do valor remanescente.

O acórdão ainda ressaltou que inexiste cláusula de coobrigação, endosso-mandato ou qualquer outro elemento que autorize a permanência da embargante na cadeia de titularidade do crédito. Assim, uma vez realizada a cessão integral de crédito, sem cláusula expressa de responsabilização solidária, o cedente perde a legitimidade para promover a cobrança do título, como reconhecido na tese firmada no próprio julgado.

No tocante à segunda alegada omissão, relativa à condenação ao pagamento da quantia de R$ 85.085,96 a título de ICMS, também não se verifica qualquer vício que imponha esclarecimento. O acórdão foi claro ao afirmar que, diante da cláusula contratual do tipo CIF, a responsabilidade pelo recolhimento do tributo incidente sobre o frete e demais encargos até o ponto de entrega é da vendedora, ou seja, da própria embargante.

Ficou evidenciado que o frete foi contratado pela vendedora, incorporado ao valor global da operação comercial, razão pela qual lhe incumbia o ônus tributário. A decisão judicial fundou-se não apenas na literalidade da cláusula contratual, mas também na jurisprudência, inclusive com citação de julgado desta Corte, no qual se reconhece que a cláusula CIF impõe à remetente a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS incidente sobre o valor do transporte.

Eventuais informações prestadas por testemunhas sobre suposta isenção tributária da embargante, decorrente de seu enquadramento no regime do Simples Nacional, foram corretamente desconsideradas pelo julgado, tendo em vista sua fragilidade e ausência de vinculação direta com os fatos controvertidos.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025